Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, mostra-se suficiente o dolo natural de omitir informações ou prestar declaração falsa e fraudar a fiscalização tributária, na modalidade direta ou indireta, não afastando a tipicidade da conduta a simples alegação de que o réu não tinha a intenção de cometer crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.